Tribunal: TJMT
Processo: 1008537-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008537-48.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GUIMARAES FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 074.031.866-72 (AGRAVADO), ADELITA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 053.464.456-25 (AGRAVADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (AGRAVADO), MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 533.118.251-87 (AGRAVADO), GOUVEIA HOLDING E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.437.362/0001-09 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDO O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE ATIVIDADE QUE NÃO ESTÁ PRESCRITA NOS DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA INEFICAZ. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. É incontroverso que a parte recorrida argumentou na inicial da ação de recuperação que passou a ter prejuízos decorrentes da compra e venda de imóveis rurais, atividade que não é prevista como sendo uma das atividades da parte recorrida.

2. No caso concreto, não se olvida acerca da possibilidade de a parte agravada ter tido prejuízo também no setor da pecuária, porém, a questão que leva a tornar ineficaz o laudo reside no fato de a parte agravada ter fundamentado o pedido de recuperação judicial também em atividade que não se consta dos documentos societários, o que foi atestado pelo próprio perito.

3. Decisão cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra decisão integrada por embargos de declaração, proferida na ação de recuperação judicial no 10393878-13.2023.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu o processamento da recuperação judicial.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se de pedido de recuperação judicial ajuizado pelo Grupo Gouveia, composto por quatro pessoas físicas que figuram na qualidade de produtores rurais e uma holding do grupo econômico, que supostamente também exerce atividades voltadas ao setor agropecuário.” (Id.
208561698
, pág. 5).

Menciona que “ao indicar as razões da crise financeira, os Agravados apontaram como a principal delas, a ausência de retorno financeiro dos investimentos realizados nas atividades de integralização imobiliária, em que a parte almejava adquirir imóveis rurais a preços baixos, para torná-los atrativos ao mercado, por meio de investimento na infraestrutura e produtividade do bem e posterior alienação.” (Id.
208561698
,
pág. 5)
.

Aduz que o magistrado de origem determinou a realização de perícia e “Ao elaborar o laudo de ID no 136410157, a
Zapaz
constatou que nenhuma das partes que integram o polo ativo do pedido exerce a atividade indicada como causadora da crise econômica. Ainda, a empresa nomeada constatou que as atividades de agropecuária estão sendo regularmente exercidas pelos Agravados, em alta produtividade.” (Id.
208561698
, pág. 6)
.

Sustenta que o Grupo Gouveia não enfrenta a crise financeira alegada, uma vez que as principais razões que levaram ao pedido de recuperação judicial é a situação patrimonial deficitária no ramo de incorporação de imóveis rurais, todavia ao analisar os documentos societários se conclui que esta atividade não consta como sendo uma das atividades praticadas pelo grupo.

Defende que ao analisar as atividades voltadas ao ramo do agronegócio desenvolvidas pelos Agravados, o Il. Perito constatou que as áreas de propriedade do Grupo Gouveia são aproveitadas em sua totalidade, atestando a alta produtividade dos devedores, conforme se depreende da página 43 do laudo pericial.

Assevera que ao apresentar a relação de credores os agravados alegaram que o passivo concursal seria de $ 617.490.773,07 (seiscentos e quatorze milhões quatrocentos e noventa mil setecentos e setenta e três reais e sete centavos), e, do passivo total, os créditos com garantia real representariam o valor de R$ 541.363.703,13 (quinhentos e quarenta e um milhões trezentos e sessenta e três mil setecentos e três reais e treze centavos).

Relata o valor de eventual passivo está incorreto, pois “Extrai-se da lista de credores do Il. Administrador Judicial que o passivo concursal da companhia é, na verdade, de R$ 327.681.013,96 (trezentos e vinte e sete milhões seiscentos e oitenta e um mil treze reais e noventa e seis centavos). Quase a metade do valor originalmente indicado pelos Agravados.” (Id.
208561698
, pág. 9)
.

Menciona que “ao analisar o documento de ID no 135058721, constata-se que dos R$ 211.427.536,55 (duzentos e onze milhões quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) de crédito dos três principais credores, apenas R$ 15.085.304,00 (quinze milhões oitenta e cinco mil trezentos e quatro reais), de titularidade do Banco do Brasil S.A. estavam vencidos na época do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.” (Id.
208561698
, pág. 10)
.

Aponta que “Ao analisar o documento de ID no 135058721, constata-se que dos R$ 211.427.536,55 (duzentos e onze milhões quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) de crédito dos três principais credores, apenas R$ 15.085.304,00 (quinze milhões oitenta e cinco mil trezentos e quatro reais), de titularidade do Banco do Brasil S.A. estavam vencidos na época do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.” (Id.
208561698
, pág. 10)
.

Expõe que “está-se diante de um pedido de recuperação judicial no qual: (i) a principal atividade exercida pelo Grupo Gouveia – agropecuária – está a pleno vapor e não foi a causadora da suposta crise financeira; (
ii
) a maior parte dos créditos contra o grupo são extraconcursais e/ou nem sequer estão vencidos; e (
iii
) não existem créditos trabalhistas que tornem necessária a negociação do pagamento dos demais credores.” (Id.
208561698
, pág. 11)
.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito ativo para que haja a suspensão dos efeitos do deferimento da recuperação judicial. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reconhecer-se o descumprimento dos requisitos legais, revogando-se a r. decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Subsidiariamente, que haja reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de relatório agronômico pormenorizado, acompanhado de assistente nomeado por este credor, para resposta de quesitos, em especial acerca da extensão de terras efetivamente produtivas, maquinários e terras essenciais, considerando a real projeção de produção durante a fase de
stay

period
(plantio, cria, recria e engorda), além do levantamento de bens móveis e imóveis que eventualmente possam ser alienados/leiloados ou restituídos a credores titulares de garantia fiduciária.

Liminar deferida (Id. 211893655).

Contra a decisão que deferiu a liminar a parte agravada apresentou embargos de declaração (Id. 212098178). Os embargos foram acolhidos em parte tão somente para reconhecer a possibilidade de incluir crédito ainda que não vencidos no pedido de recuperação
judicial;
todavia sem atribuição de efeito infringente aos embargos, e, por consequência manteve a liminar concedida para suspender todos os efeitos da decisão que concedeu a recuperação judicial aos embargantes/agravados. (Id. 212767686, pág. 3)
.

Contra a decisão que acolheu em partes os embargos de declaração os embargantes/agravados opuseram novos embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo (Id. 213826654), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 214218157).

Em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no segundo embargos de declaração opostos a parte embargante/agravada interpôs recurso de agravo interno com pedido liminar (Id. 214813662). O pedido liminar realizado no agravo interno foi indeferido (Id. 215440671).

Contra a decisão que indeferiu o pedido liminar a parte recorrente opôs um terceiro embargos de declaração com novo pedido liminar (Id. 216022671), embargos estes que foram rejeitados (Id. 216443698).

Após a apresentação de 3 (três) embargos e 1 (um) agravo interno a parte agravada peticionou nos autos requerendo as desistências de todos os embargos e do recurso de agravo interno (Id. 216536652).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 215230199).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público no dia 28-05-2024 e retornaram no dia 31-05-2024, com parecer subscrito pela
Dr
a
Naume
Denise Nunes Rocha Müller, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 217045162).

É a síntese.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

ANAND
A
DE OLIVEIRA VICENTINI
, OAB/
SP 460972

E ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA, OAB/MT 15.83
6

PARECER
ORAL

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido. Explico:

Conforme apontei na decisão que deferiu a liminar, dentre as razões que fundamentaram o pedido da recuperação judicial constava a situação patrimonial deficitária no ramo de incorporação de imóveis rurais, atividade essa que não é correlata com a atividade do grupo.

Nesse ponto, ao analisar o relatório apresentado pela própria parte agravada não se identifica que as áreas são utilizadas para a criação de gado e lavoura, confira-se: “
[...] Cumpre
salientar que há grande parte do ativo relativo à rubrica investimentos, que qualificam
imóveis rurais para atividade de incorporação de propriedades rurais para posterior valorização e conversão (
flipping
).
[...]” (Id. 212098181, pág. 16, destaquei).

Como senão bastasse, ao analisar a petição inicial da ação de recuperação judicial proposta pela parte recorrente, identifico que houve argumento expresso de que além da pecuária, também passou a comprar imóveis rurais para revender. Confira-se:

“[...] Visando à diversificação da fonte de receitas, o Grupo Gouveia vislumbrou a oportunidade de utilizar o amplo conhecimento de seus integrantes, com anos de experiência na aquisição e gestão de fazendas, para comprar imóveis rurais que estavam desvalorizadas, sem investimentos e sem perspectiva de receita.

[...]

A ideia era adquirir os imóveis por um valor baixo, realizar os investimentos necessários (reforma de pasto, preparo de solo e/ou reforma de talhões), a fim de deixá-las produtivas.

A possibilidade de comprar terras “prontas” para a exploração agrícola atrairia investidores; logo, geração de uma relevante margem de lucro.

Portanto, além da exploração agropecuária, o Grupo Gouveia passou a ser um incorporador de terras agrícolas, com propósito de revenda de fazendas, após realização de investimentos e valorização dos imóveis.

Mas apesar do potencial do negócio, o alto investimento na aquisição de imóveis rurais não performou o lucro esperado.

A comercialização de terras não estava com a mesma potência de outrora, tendo em vista que o seu principal alvo, os produtores rurais, viam-se em dificuldades para manter sua própria terra, não havendo possibilidade de adquirir novas fazendas.

Assim, o que o grupo tinha de capital de giro passou a ser um ativo imobilizado, gerando despesas para manutenção. Além disto, o capital que estaria disponível com a receita da venda das fazendas não veio, o que obrigou o grupo a contrair empréstimos em diversas casas de créditos, a fim de manter o funcionamento de suas atividades e preservar a fonte de receita (agropecuária). [...]” (Id. 135056282, pág. 8-9, da ação de recuperação judicial no 1039387-13.2023.8.11.0003)

Logo, é incontroverso que a parte recorrida argumentou na inicial da ação de recuperação, que passou a ter prejuízos decorrentes da compra e venda de imóveis rurais.

Assim, subsiste o argumento da parte recorrente de que a parte recorrida se utiliza de situação patrimonial deficitária no ramo de incorporação de imóveis rurais, para fundamentar o pedido de recuperação judicial.

A utilização de atividade não correlata com a atividade do grupo, a meu sentir,
torna
inócuo
o laudo de perícia prévia
.

Registro, por oportuno, que não se olvida acerca da possibilidade de a parte agravada ter tido prejuízo também no setor da pecuária; porém, a questão que leva a tornar ineficaz o laudo reside no fato de a parte agravada ter fundamentado o pedido de recuperação judicial
também em atividade que não constam dos documentos societários
, o que foi atestado pelo próprio perito, (Id.
209593653

- Pág. 38)
.

Destarte, o laudo se mostra inadequado para fundamentar o pedido de recuperação judicial, razão pela qual o recurso deve ser provido.

Por fim, esclareço que a decisão aqui tomada não impede que a parte agravada realize um novo laudo tão somente com as atividades previstas nos documentos societários, e, caso entenda, ingresse com novo pedido de recuperação judicial se utilizando do novo laudo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de origem que concedeu a recuperação judicial à parte agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAS FILHO (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

O
e
minente
R
elator
na

e
menta diz o seguinte:

“
No caso concreto, não se olvida acerca da possibilidade de a parte agravada ter tido prejuízo também no setor da pecuária, porém, a questão que leva a tornar ineficaz o laudo reside no fato de a parte agravada ter fundamentado o pedido de recuperação judicial também em atividade que não se consta dos documentos societários, o que foi atestado pelo próprio perito.”

Peço
vênia ao douto
R
elator

em
s
ua

in
vulgar

sapiência

a
respeito da

Recuperação Judicial
,

para divergir
por questões bastante elementares.

O laudo
da perícia técnica
, a meu ver, preenche os requisitos do art. 98
e art. 51
da
Lei
11
.
10
1/2005
. O parecer ministerial da lav
ra da Dra.
Naume
Denise
Rocha Muller

elucida bem essa questão a
r
espeito do desprovimento recursal.

C
hama
-me
a atenção maior
, o fato de
que hoje o próprio Código de Processo Cível diz que se há a possibilidade de
amoldar
a situação
,
por

que
anular
emos
?

Segundo consta

d
o laudo
pericial

apresentado
,

a questão da agropecuária diz respeito a somente 7,69%
, de forma que entendo
que
a Recuperação Judicial

deve ser processada
e posteriormente decida se o percentual de 7,69% entra ou sai da Recuperação Judicial
,
uma vez que
a
própria
da
Assembleia Geral de
Credores
decidir
á,

pois,

a sua decisão é
soberana.

De forma que não vejo que
apenas por um percentual de
7,69% da atividade do Grupo Empresarial
,
que não é da agropecuária
,
indeferimos de plano a Recuperação Judicia
l, retornando o processo
à
estaca zero para que se realize novo laudo.

De
sse

modo
,
peço vênia ao
R
elator
,
para

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para

manter a decisão do Juiz, para mais tarde decidir se a
situação
da incorporação imobiliária
é algo que
deva ou não ser afastada da Recuperação Judicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Analisei o caso também
,
inclusive tinha pedido vista na sessão do Plenário Virtual, mas peço vênia
à
divergência e acompanho o voto do
R
elator.

USOU DA PALAVRA O
DR. ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA, OAB/MT 15.836
:

Pela ordem, Excelência
!

Como se trata de uma decisão terminativa, ou seja,
pensamos que esse
caso po
ssa
ser igual aqueles do deferimento do processamento de produtor rural, onde aplicava-se a Técnica de Julgamento.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE):

Doutor Allison, n
este caso não se aplica a Técnica de Julgamento.
Fica mantida a decisão
proferida pelo colegiado, se entender necessário,

a parte ingressa com o Recurso Especial.

Desembargador Sebastião Barbosa Farias, essa decisão se aplica aos demais recursos?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARI
A
S (RELATOR):

Senhor Presidente,

P
or conta
do resultado deste julgamento
,
os demais recursos perderam se
u
s
objeto
s
e

os
consider
e
i

prejudicado
s
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024